Tribunal: TJPA
Processo: 0868114-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10710 - Adicional de Etapa Alimentar
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868114-92.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA (VPP). PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E FORMAÇÃO SUPERIOR COMPROVADOS. DIREITO À GRATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidora pública estadual em exercício na função de professora da rede pública de ensino do Pará, com pedido de concessão da vantagem pecuniária progressiva (VPP), prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, e pagamento de valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos. Sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o exercício da função de magistério por servidora não efetiva, mas com formação em licenciatura plena, é suficiente para concessão da VPP prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010; (ii) a norma legal exige vínculo efetivo ou enquadramento específico para o deferimento da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprovou o exercício da função docente na rede pública estadual de ensino e a conclusão de licenciatura plena em pedagogia.

4. O art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 prevê a concessão progressiva da VPP a professores com licenciatura plena, sem condicionar expressamente à efetividade no cargo.

5. O art. 46 da mesma lei estende o benefício a servidores em função permanente ou integrantes do quadro suplementar.
6. O exercício do magistério na educação básica exige formação superior nos termos da LDB (Lei nº 9.394/96), o que legitima o recebimento da vantagem.
7. Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece o direito à VPP mesmo a servidores temporários ou em funções permanentes, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor que, embora não efetivo, exerça função de professor na rede pública estadual e possua licenciatura plena faz jus à vantagem pecuniária progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.
2. A exigência de formação superior para o exercício do magistério na educação básica legitima a concessão da VPP a professores com vínculo funcional diverso, desde que comprovado o cumprimento dos requisitos legais objetivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, movida por Maria da Conceição Oliveira Gonçalves.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública estadual, exerce a função de professora da educação básica na rede pública estadual de ensino do Pará, estando lotada na Secretaria de Estado de Educação.

Alega que, após concluir o curso de licenciatura plena em pedagogia, pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, em 06 de fevereiro de 2006, requereu administrativamente a concessão da vantagem pecuniária progressiva (VPP) prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Sustenta que, embora tenha cumprido os requisitos legais, o seu pedido foi indeferido administrativamente, razão pela qual ajuizou a presente ação, postulando judicialmente o reconhecimento do direito à percepção da referida vantagem, bem como o pagamento dos valores retroativos relativos aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Em sentença (ID. 25717740), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da autora, e, por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a conceder à autora a parcela de vantagem pecuniária progressiva pleiteada, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base do cargo que ocupa, nos termos do art. 33 da Lei n° 7.442/10, e a pagar-lhe os valores pretéritos devidos nos 5 (cinco) anos anterior ao ajuizamento da presente demanda. Sobre os valores retroativos, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), desde o vencimento de cada parcela ( Súmula 43 do STJ) até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021. Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I, CPC.

Inconformado com a sentença, o Estado Do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 25717742), alegando, inicialmente, que a autora não faz jus à gratificação pretendida por não possuir cargo efetivo e não ter ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, circunstância que a colocaria fora do escopo dos beneficiários da Lei nº 7.442/2010.

Alega que a autora apenas exerce função, sendo, portanto, impedida de receber a vantagem prevista no art. 33 da referida Lei. Sustenta ainda que a VPP é destinada exclusivamente aos professores enquadrados como Classe Especial, o que não seria o caso da autora, pois esta figura na condição de professora assistente PA-A.

Defende, adicionalmente, a inexistência de previsão legal para pagamento de gratificação de nível superior aos servidores que não detenham cargo cujo exercício exija, como requisito, a formação em curso superior, invocando, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à vedação da concessão de benefícios privativos dos ocupantes de cargos efetivos àqueles servidores que ingressaram nos quadros públicos sem concurso.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 25717745), nas quais sustenta, em suma, que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, por encontrar-se em harmonia com o entendimento pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aduz que o art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 não restringe o direito à VPP apenas aos professores concursados ou enquadrados como Classe Especial, bastando que o servidor, independentemente da forma de ingresso, exerça a função de professor e possua licenciatura plena.

Defende que tal gratificação tem natureza de incentivo à qualificação profissional dos docentes e não está vinculada ao regime jurídico do cargo, sendo compatível com os princípios constitucionais da valorização dos profissionais da educação.

Cita precedentes do TJPA, como o Mandado de Segurança nº 0007638-64.2016.814.0000, que reconheceu o direito à percepção da gratificação progressiva por professores de nível médio que concluíram curso superior, independentemente da natureza do vínculo funcional, invocando ainda os princípios da especialidade normativa e da valorização do magistério.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, sustentando que a autora, ao comprovar o exercício da função docente e a conclusão de licenciatura plena, atende aos requisitos legais previstos no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 para percepção da VPP, destacando que o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Estado do Pará contempla, inclusive, professores integrantes de quadro suplementar e de função permanente, não exigindo como requisito a efetividade no cargo.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado, condenando o Estado do Pará a conceder à autora, ora apelada, a vantagem pecuniária progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base do cargo que ocupa, bem como ao pagamento dos valores retroativos dos últimos cinco anos, com incidência de correção monetária e juros legais.

Alega o apelante que a autora não faria jus à referida vantagem por não possuir cargo efetivo, nem estar enquadrada como professora da Classe Especial, além de entender que a gratificação de escolaridade deve ser restrita aos ocupantes de cargos cuja exigência de provimento requeira, originalmente, a formação de nível superior.

Aduz, ainda, afronta à legalidade, sob a ótica do regime jurídico único estadual (Lei nº 5.810/94), e invoca a inaplicabilidade da norma contida no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Educação (Lei Estadual nº 7.442/2010) à situação funcional da apelada.

Razão, contudo, não assiste ao apelante. Explico:

Como bem delineado pelo juízo a quo e reforçado pelo parecer ministerial de 2º grau, a autora comprovou nos autos que exerce função docente na rede pública estadual de ensino, estando lotada na Secretaria de Estado de Educação, bem como possuir licenciatura plena em pedagogia, obtida em 06 de fevereiro de 2006, pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú – CE.

Tais elementos autorizam, à luz da Lei Estadual nº 7.442/2010, a percepção da vantagem pecuniária progressiva – VPP, uma vez preenchidos os requisitos legais objetivos para a concessão.

Conforme dispõe o art. 33 da referida norma, a VPP é devida ao professor da Classe Especial, habilitado em curso de licenciatura plena, sendo atribuída em percentuais progressivos de 10% (dez por cento), até o limite de 50% (cinquenta por cento), cumulativamente.

Art. 33.
Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

O art. 46 do mesmo diploma legal amplia a abrangência da norma ao prever que tal gratificação alcança também os servidores integrantes do Quadro Suplementar do magistério, bem como ocupantes de funções permanentes e servidores não optantes pelo enquadramento, desde que exerçam a atividade docente e preencham o requisito de formação acadêmica.

Art. 46.
O Quadro Suplementar da Carreira do Magistério é composto por cargos efetivos, em extinção, conforme Anexo V. Parágrafo único. O vencimento do servidor integrante do Quadro Suplementar de que trata o caput deste artigo, do ocupante de função permanente do Magistério e do não optante pelo enquadramento de que trata o art. 38 corresponderá ao vencimento da Classe I, Nível A, ou da Classe Especial, Nível A, do cargo efetivo cujo requisito de escolaridade seja compatível com a do cargo efetivo ou função permanente que ocupa, mantidas todas as demais vantagens percebidas na ocasião.

Além disso, cumpre destacar que, com a vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 13.415/2017, passou-se a exigir o nível superior como formação mínima para o exercício do magistério na educação básica.

A União, como ente competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV, da Constituição Federal), vinculou os demais entes federados à observância da nova sistemática, conforme prescreve o art. 88 da LDB.

Art. 88.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data da sua publicação

Portanto, a função de professor da rede pública de ensino, mesmo que exercida por servidor não efetivo, requer, atualmente, formação superior, de modo que não há ilegalidade ou desvio na concessão da gratificação de escolaridade, desde que comprovado o cumprimento do requisito acadêmico, como ocorre no caso em análise.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante reiterados precedentes da jurisprudência consolidada, reconhecendo expressamente o direito à VPP mesmo em favor de professores temporários ou de função permanente que tenham adquirido formação superior. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÍVEL SUPERIOR PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. LEI ESPECIAL. PREVALÊNCIA SOBRE LEI GERAL (LEI 5810/94). SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora, professora de nível médio, à percepção da gratificação de escolaridade, pelo fato de ter concluído curso superior, sob a alegação de que o art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais) prever a gratificação de 80% para os servidores munidos de curso superior. 2. A questão ora discutida já foi objeto de reiteradas discussões nos plenários desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério público do Estado do Pará, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5 .810/94). (TJPA. Acórdão 164.694. TRIBUNAL PLENO. Publicado em 2016-06-16). 3. Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei (Lei 7.442/2010). 4. A situação fática descrita e comprovada na Inicial demonstra, claramente, que a professora se enquadra na exigência do Art. 33 da Lei 7.442/2010 para que lhe seja concedida a gratificação de escolaridade no percentual de 50%, por conta da aquisição do grau de licenciatura plena em curso universitário. 5. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de apelação e, em sede de Remessa Necessária, reformar a sentença, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro do sistema.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00163646520148140301 16868560, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, o parecer ministerial, ofertado com profundidade técnica, acompanha a conclusão do juízo de origem, pelo desprovimento da Apelação, confirmando que a autora preenche todos os requisitos legais para fruição do direito à vantagem pecuniária progressiva, em consonância com os princípios da valorização dos profissionais da educação e da legalidade estrita que norteiam a Administração Pública.

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito da apelado à sua gratificação de escolaridade, pelos fundamentos alhures.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,

em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Em conformidade com o estabelecido no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/12/2025